Tribunal: TJES
Processo: 0016647-15.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME. LICITUDE DA COBRANÇA. SEGURO AUTO. CONTRATAÇÃO NÃO CLARA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Banco Votorantim S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de
ação revisional de contrato
ajuizada por
Eres Lopes da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e determinar a restituição das cobranças relativas às tarifas de serviços de terceiros, avaliação do bem, seguro auto e registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco questões em discussão
:

(i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de
serviços de terceiros
, à luz do controle de onerosidade excessiva;

(ii) estabelecer se houve comprovação da efetiva prestação do serviço referente à
tarifa de avaliação do bem
;

(iii) verificar a licitude da
tarifa de registro do contrato
, diante da comprovação do registro do gravame;

(iv) determinar se a contratação do
seguro auto
configura venda casada;

(v) examinar os critérios de
atualização do débito
e a correta distribuição dos
ônus sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao controle judicial de cláusulas abusivas.

4. A cobrança de
serviços de terceiros
, embora admitida em tese, mostra-se abusiva quando o valor se revela excessivamente oneroso em relação ao crédito contratado, nos termos do Tema 958 do STJ.

5. A
tarifa de avaliação do bem
é indevida quando ausente prova concreta da realização da vistoria técnica, sendo insuficientes documentos genéricos ou sem identificação do avaliador.

6. A
tarifa de registro do contrato
é lícita quando comprovada a efetiva prestação do serviço, mediante demonstração do registro do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente.

7. A contratação de
seguro auto
sem destaque, sem possibilidade de escolha da seguradora ou de recusa pelo consumidor caracteriza
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

8. A atualização do débito pela
Taxa SELIC
, de forma exclusiva, a partir da citação, está em consonância com a jurisprudência do STJ e afasta a incidência cumulativa de juros e correção monetária.

9. Verificado o decaimento recíproco das partes, é adequada a manutenção da
sucumbência proporcional
, com divisão equitativa dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cobrança de tarifa de serviços de terceiros quando evidenciada onerosidade excessiva, ainda que haja alegação de prestação do serviço.

2. A tarifa de avaliação do bem exige prova efetiva da realização da vistoria técnica, sendo indevida na ausência de comprovação concreta.

3. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrado o efetivo registro do gravame de alienação fiduciária.

4. A contratação de seguro no bojo do financiamento, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada.

5. A Taxa SELIC pode ser aplicada de forma exclusiva para atualização do débito, e a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente quando houver êxito parcial de ambas as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 51, IV; CPC, art. 85, §§11 e 14; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016647-15.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ERES LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME. LICITUDE DA COBRANÇA. SEGURO AUTO. CONTRATAÇÃO NÃO CLARA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Banco Votorantim S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de
ação revisional de contrato
ajuizada por
Eres Lopes da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e determinar a restituição das cobranças relativas às tarifas de serviços de terceiros, avaliação do bem, seguro auto e registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco questões em discussão
:

(i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de
serviços de terceiros
, à luz do controle de onerosidade excessiva;

(ii) estabelecer se houve comprovação da efetiva prestação do serviço referente à
tarifa de avaliação do bem
;

(iii) verificar a licitude da
tarifa de registro do contrato
, diante da comprovação do registro do gravame;

(iv) determinar se a contratação do
seguro auto
configura venda casada;

(v) examinar os critérios de
atualização do débito
e a correta distribuição dos
ônus sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao controle judicial de cláusulas abusivas.

4. A cobrança de
serviços de terceiros
, embora admitida em tese, mostra-se abusiva quando o valor se revela excessivamente oneroso em relação ao crédito contratado, nos termos do Tema 958 do STJ.

5. A
tarifa de avaliação do bem
é indevida quando ausente prova concreta da realização da vistoria técnica, sendo insuficientes documentos genéricos ou sem identificação do avaliador.

6. A
tarifa de registro do contrato
é lícita quando comprovada a efetiva prestação do serviço, mediante demonstração do registro do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente.

7. A contratação de
seguro auto
sem destaque, sem possibilidade de escolha da seguradora ou de recusa pelo consumidor caracteriza
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

8. A atualização do débito pela
Taxa SELIC
, de forma exclusiva, a partir da citação, está em consonância com a jurisprudência do STJ e afasta a incidência cumulativa de juros e correção monetária.

9. Verificado o decaimento recíproco das partes, é adequada a manutenção da
sucumbência proporcional
, com divisão equitativa dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cobrança de tarifa de serviços de terceiros quando evidenciada onerosidade excessiva, ainda que haja alegação de prestação do serviço.

2. A tarifa de avaliação do bem exige prova efetiva da realização da vistoria técnica, sendo indevida na ausência de comprovação concreta.

3. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrado o efetivo registro do gravame de alienação fiduciária.

4. A contratação de seguro no bojo do financiamento, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada.

5. A Taxa SELIC pode ser aplicada de forma exclusiva para atualização do débito, e a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente quando houver êxito parcial de ambas as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 51, IV; CPC, art. 85, §§11 e 14; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
., com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ERES LOPES DA SILVA
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Id. 16726157), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
É válida a cobrança de Ressarcimento de Serviços de Terceiros, pois o serviço foi efetivamente prestado e o lojista devidamente identificado, não havendo onerosidade excessiva;
(ii)
São legais as cobranças das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, por corresponderem a serviços efetivamente prestados e previstos contratualmente, conforme entendimento do STJ;
(iii)
A contratação do Seguro Auto (Seguro Casco) foi opcional e decorreu da vontade da parte autora, não configurando venda casada;
(iv)
Deve ser aplicada a Taxa Selic para atualização do débito, conforme a Lei nº 14.905/2024, e afastada a sucumbência recíproca, alegando que houve decaimento mínimo do banco, devendo o autor arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16726164, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, defendendo a abusividade das tarifas e do seguro, bem como a manutenção da sucumbência recíproca, dado o proveito econômico obtido com a procedência parcial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ERES LOPES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade e determinar a restituição das tarifas de avaliação do bem, serviços de terceiros, seguro auto e registro de contrato.

Em suas razões recursais (Id. 16726157), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
É válida a cobrança de Ressarcimento de Serviços de Terceiros, pois o serviço foi efetivamente prestado e o lojista devidamente identificado, não havendo onerosidade excessiva;
(ii)
São legais as cobranças das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, por corresponderem a serviços efetivamente prestados e previstos contratualmente, conforme entendimento do STJ;
(iii)
A contratação do Seguro Auto (Seguro Casco) foi opcional e decorreu da vontade da parte autora, não configurando venda casada;
(iv)
Deve ser aplicada a Taxa Selic para atualização do débito, conforme a Lei nº 14.905/2024, e afastada a sucumbência recíproca, alegando que houve decaimento mínimo do banco, devendo o autor arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16726164, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, defendendo a abusividade das tarifas e do seguro, bem como a manutenção da sucumbência recíproca, dado o proveito econômico obtido com a procedência parcial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise pontual de cada tópico recursal.

Quanto às
tarifas administrativas
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese de que é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No tocante a cobrança da rubrica "
Serviços de Terceiros
", mantém-se a declaração de abusividade. Embora alegada a prestação do serviço, o valor de R$ 2.454,53 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) revela-se excessivamente oneroso frente ao crédito total, violando o art. 51, IV, do CDC e a tese do Tema 958 do STJ, que permite o controle da onerosidade excessiva.

Da mesma forma, a
Tarifa de Avaliação do Bem
, a sentença declarou sua abusividade por falta de comprovação do serviço. Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se a cobrança do valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço, contudo,
não há elementos nos autos que consubstanciem a realização da prestação de serviço de avaliação do veículo
. Inexiste laudo de vistoria detalhado ou documento equivalente assinado por avaliador que comprove a efetiva avaliação técnica do bem alienado.

A parte final do documento “Pré-Contrato” traz apenas a opção do serviço e uma avaliação genérica (Id. 16726161, pág. 3) sem assinatura de vistoriador identificado ou laudo técnico, o que, por si só, não demonstra que o serviço foi prestado de forma a justificar a cobrança. A ausência de comprovação efetiva do serviço torna a cobrança indevida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Por outro lado, reforma-se a sentença quanto à
tarifa de registro de contrato
, no valor de R$ 39,67 (trinta e nove reais e sessenta e sete centavos). A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente, passando a alienação fiduciária a constar no documento do veículo.

In casu
, diversamente do entendimento sentencial, entendo que o requerido logrou êxito em comprovar a prestação do serviço.
O documento acostado no Id. 16726157, fl. 6 (consulta ao SNG – Sistema Nacional de Gravames), demonstra a inclusão do gravame de alienação fiduciária e a emissão do documento do veículo com a anotação da restrição
.

Portanto, havendo prova da efetiva prestação do serviço de registro junto ao órgão de trânsito, a cobrança é lícita. Dou provimento ao recurso neste tópico para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de registro de contrato.

Em relação ao
seguro auto
, no valor de R$ 1.753,95, verifica-se que
a contratação não foi feita de modo claro, com fácil visualização e distinção do produto adquirido
, tampouco foi oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora ou a opção de não contratar. A imposição da contratação no bojo do financiamento configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e rechaçada pelo STJ no Tema 972, razão pela qual mantenho a sentença que determinou sua restituição.

No tocante ao pleito de aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a atualização da condenação, observo que
a sentença, após a integração pelos Embargos de Declaração, já determinou a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária a partir da citação
.

O pedido do banco para aplicação da nova lei (que altera o Código Civil) não modifica substancialmente o julgado, visto que a jurisprudência da Corte Especial do STJ já pacificou que, para dívidas civis sem taxa convencionada, aplica-se a SELIC (que já inclui em si correção monetária, sob pena de
bis in idem
).

O critério definido na sentença (SELIC única a partir da citação) mostra-se o mais adequado, alinhado à jurisprudência superior e benéfico à celeridade processual, não havendo reparo a ser feito.

Finalmente, quanto à sucumbência, entendo que houve decaimento recíproco e proporcional. O autor obteve êxito na declaração de abusividade de valores significativos (serviços de terceiros, avaliação e seguro), decaindo quanto a outros pedidos. Assim, mostra-se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à
Tarifa de Registro de Contrato
, declarando a validade de sua cobrança e afastando a condenação à restituição desta rubrica específica.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à restituição simples dos valores indevidos (Serviços de Terceiros, Avaliação do Bem e Seguro).

Diante do resultado do julgamento, houve sucumbência recíproca. Contudo, considerando que a parte autora decaiu de parte considerável dos pedidos (juros remuneratórios, capitalização, IOF, tarifa de cadastro e, agora, registro de contrato), e a parte ré sucumbiu quanto a valores expressivos (serviços de terceiros, avaliação e seguro), entendo razoável manter a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, conforme fixado na origem.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EREsp 1539725/DF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar